Tribunal: STF
Processo: HC 242475
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Absolvição ou desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Roberval da Silva de Paula contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 893.482/SP (evento 7).



    No curso da execução penal, o Juízo de Direito homologou o procedimento administrativo disciplinar para reconhecer a natureza grave da falta imputada ao Paciente, determinar a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 do tempo remido e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena para fins de progressão de regime a partir da data da última infração (evento 5, fls. 1-3).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade do procedimento administrativo em razão da quebra da cadeia de custódia das provas. Sustenta que “a apresentação dos objetos foram realizados somente 24h após os fatos, por pessoa a qual sequer presenciou a referida apreensão, sem que os objetos estivessem devidamente lacrados”. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, sucessivamente, a desclassificação da infração da falta grave para a natureza média ou leve.



    É o relatório. Decido. 



    Extraio do ato dito coator (evento 7):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REVOLVIMENTO DE ACERVO PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    In casu, o Juízo de primeiro grau ao homologar o procedimento disciplinar, assinalou que



    “Não há dúvida nenhuma de que o fato imputado ao sentenciado – possuir entorpecente – configura falta disciplinar de natureza grave, a teor do art. 52 da Lei de Execução Penal. 



    O sentenciado foi ouvido à página 578 e não há dúvida, nesse contexto que habitante da cela n. 213, onde as irregularidades foram descobertas, participou do fato, de forma comissiva ou omissiva, de modo que sua condenação era mesmo de rigor. 



    Das provas, aliás, é possível concluir que o ilícito foi perpetrado na cela onde o sentenciado habitava e não há como se afastar a afirmação no sentido de que, de qualquer forma, concorreu para o ilícito. 



    Cabe realçar, por oportuno, que não se cuida aqui de responsabilização penal do sentenciado, mas de responsabilização administrativa. 



    É irrelevante que não mais se puna a posse de entorpecente para uso próprio com pena privativa de liberdade. A conduta continua sendo crime e a configurar a falta grave. Além disso, a maioria das faltas graves sequer é crime e nem por isso deixa de acarretar consequências na execução da pena.  Não há, portanto, como se sustentar violação ao princípio da proporcionalidade. 



    O sentenciado foi devidamente ouvido, nos termos do art. 118, 2º, da LEP, com acompanhamento de advogado da FUNAP. E o cogitado dispositivo não determina a oitiva judicial do sentenciado, mas visa prestigiar os princípios do devido processo legal e do contraditório, plenamente respeitados na espécie. 



    Assim, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza grave era mesmo de rigor, nada havendo a justificar o acolhimento da tese defensiva. 



    Ante o exposto, diante da condenação do sentenciado pela prática de falta grave, apurada por meio de regular procedimento disciplinar, impõe-se a aplicação do artigo 127 da Lei de Execução Penal. 



    Diante do exposto, com base na natureza da falta grave praticada, na personalidade do executado, impõe-se a aplicação do artigo 127 e 57, ambos da Lei de Execução Penal, tendo como consequência a perda de 1/3 do tempo remido, observados os termos da Súmula Vinculante n. 09 do STF, publicada em 12/06/2008 (in verbis: “O disposto no artigo 127 da Lei 7.210/84 foi recebido pela ordem constitucional vigente e não se aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58”).



    Além disso, a prática de falta grave, segundo Jurisprudência de ambas as Turmas do Colendo Supremo Tribunal Federal, enseja o reinício da contagem do prazo do cumprimento da pena para fins de benefícios. Nesse sentido: HC 94137 / SP julgado em31/03/2009 Segunda Turma - Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI e HC 94820 / MS julgado em 02/09/2008 Segunda Turma Min. ELLEN GRACIE. 



    Por fim, vale ressaltar o entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no teor da Súmula 441: “A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de livramento condicional”, em consequência a presente falta grave não interrompe o prazo para livramento condicional.”



    Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça manteve a decisão proferida pelo Juízo de Direito, tendo em vista que (evento 6):



     “Preliminarmente, não há se falar em nulidade decorrente de quebra da cadeia de custódia, pois, como muito bem elucidado no parecer ministerial, ‘não se verifica qualquer indicativo de irregularidade no acondicionamento da substância apreendida, nem demora excessiva em sua entrega na delegacia (fotografia de fls. 16 e ofício de fls. 17), onde esta recebeu o correspondente lacre (nº 8045 fls. 18) e, a seguir, foi submetida a perícia (fls. 24/27), ocasião em que fotografada antes do rompimento dos lacres, e, em exame, sobreveio resultado positivo para a substância THC, constante da lista de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil’ (fls. 105/108). 



    Desse modo, como não restou demonstrado que houve a efetiva quebra da cadeia de custódia, não há como reconhecer a suposta nulidade decorrente. 



    Portanto, afastada a preliminar, prossegue-se para o mérito do recurso. 



    A apuração do cometimento da infração disciplinar foi feita através de procedimento administrativo que teve regular processamento e foi concluído sem qualquer vício ou irregularidade, dando conta da comprovação da autoria da falta cometida pelo sentenciado. 



    Com efeito, foi apurado que o sentenciado, estava na posse de 3 (três) porções de entorpecentes e de 1 (uma) cédula de R$ 50,00 (cinquenta reais) (fs. 39/42). 



    Ressalte-se que as declarações dos funcionários da penitenciária não podem ser invalidadas, já que são dotadas de fé pública e que os referidos agentes públicos não possuem qualquer motivo para incriminar o reeducando de forma indevida. 



    Além disso, de se salientar que o laudo pericial (fls. 24/27) comprova suficientemente a materialidade, atestando “a presença da substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na Lista F2 (lista das substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS n. 344/98 e atualizações posteriores”.



    Portanto, não há se falar em insuficiência probatória, vez devidamente comprovadas autoria e materialidade. 



    Destarte, uma vez caracterizada a falta grave constante no art. 52 da Lei de Execução Penal, de rigor a imposição das suas consequências jurídicas: a perda dos dias remidos (art. 127 da LEP), a interrupção do prazo para a concessão de progressão de regime (súmula 534 do C. Superior Tribunal de Justiça) e a regressão de regime (art. 118 da LEP).”



    Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça reputou que “O meu entendimento consoa com o da instância ordinária de que não se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa. Desprovida de tais elementos constituintes da tese alegada, fica esta Corte impedida da análise do pedido, porquanto demandaria extenso revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado na via eleita.”



    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023.



      Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. 



    Ademais, destaco a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, no sentido de que ‘o acolhimento da tese defensiva — desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal — demandaria reexame do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, o que é inadmissível na via estreita do habeas corpus’ (HC 228.258 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 13.12.2023); ‘Para acolher a tese defensiva – desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal –, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório produzido na origem, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.’ (HC 218.943 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 23.11.2022); ‘A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques).’ (HC 216.525 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 31.8.2022).



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator